Tribunal: TJES
Processo: 5028314-92.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028314-92.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: JULIANA VIEIRA BECHTLUFFT FADINI e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5028314-92.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: JULIANA VIEIRA BECHTLUFFT FADINI, RICARDO FADINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO NÃO RECONHECIDA. ITBI - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. TEMA REPETITIVO Nº 1.113 DO STJ. VALOR DA TRANSAÇÃO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO RELATIVA. SOMENTE PODE SER QUESTIONADO PELO FISCO MEDIANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVA NESSE SENTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou à restituição do montante de R$ 2.880,00. Sem contrarrazões pelos Autores, ora Recorridos.

(2). De início, quanto à preliminar de sobrestamento do feito, entendo que não deve prosperar. Isso se deve ao fato de que, mesmo que tenha sido garantido o efeito suspensivo ao REsp nº 1937821/SP, recurso paradigma do Tema Repetitivo nº 1.113 do STJ, este já teve seu acórdão proferido no dia 24/02/2022, não havendo mais que se falar em suspensão do feito, posto que, ausente qualquer decisão neste sentido, não é necessário o trânsito em julgado do recurso paradigma para a utilização da tese fixada, conforme dispõe o art. 987, §2º, do CPC: “
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial, conforme o caso.
[...]

§ 2º Apreciado o mérito do recurso, a tese jurídica adotada pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça será aplicada no território nacional a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito.
”. Ademais, pertinente o destatque ao seguinte aresto do C. STJ no mesmo sentido: “
TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. ART. 1º, § 3º, I, DA LEI 11.941/09. REDUÇÃO DE 100% DAS MULTAS DE MORA E DE OFÍCIO. REDUÇÃO DE 45% SOBRE OS JUROS DE MORA. LEGALIDADE. REMISSÕES DISTINTAS. PRECEDENTE. APLICAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. DESNECESSIDADE. [...]
2. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram a orientação de ser desnecessário se aguardar o trânsito em julgado do precedente para se aplicar o entendimento nele firmado.
3. Agravo interno não provido.
” (AgInt nos EREsp n. 1.875.077/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 31/5/2022, DJe de 3/6/2022).

(3). Quanto ao mérito, analisando de forma detida o conjunto probatório juntado aos autos, entendo que o recurso interposto não merece provimento. Efetivamente, conforme bem observado pelo Juízo de origem, O ITBI, com previsão constitucional no art. 156, II, da CRFB/88, está disposto também no art. 35 do CTN (Código Tributário Nacional), sendo que, quanto à sua base de cálculo, assim dispõe o art. 38 do CTN: “
Art. 38. A base de cálculo do imposto é o
valor venal dos bens ou direitos transmitidos.
”.

(4). Nesse sentido, por “valor venal” deve ser considerado, de acordo com tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.113, “o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado”. Ainda, conforme a referida tese: “[...]
b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado
,
que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio
(art. 148 do CTN)
”.

(5). Nesse contexto, conforme pode-se extrair do entendimento exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o valor declarado pelo contribuinte, qual seja, no presente caso, o valor do imóvel à época da aquisição do bem, está imbuído de presunção relativa, somente podendo ser discutido através de instauração de processo administrativo próprio, conforme art. 148 do CTN.

(6). Dessa forma, inexistindo qualquer prova acerca da instauração de processo administrativo com o condão de atualizar o valor do tributo, tem-se que o valor registrado em contrato de compra e venda do imóvel, conforme disposto em ID nº 19507449, p. 2, totalizando R$ 625.000,00, é o valor a ser considerado como base de cálculo para o lançamento do tributo, não podendo a Municipalidade “[...] arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente”, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 1.113 do STJ, o que fere a garantia do contraditório e ampla defesa, não merecendo, por isso, quaisquer reparos a r. sentença, que deve ser mantida em sua inteireza.

(7). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(8). Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, Lei nº 9.099/95). Dispensado o pagamento de custas.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)